Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718495-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO RECORRIDO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Helio Mauro Umbelino Lobo Filho ajuizou ação rescisória para desconstituir a sentença prolatada no processo n. 0015101-88.2012.8.07.0001, pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução opostos. Em decisão ao ID 26403806, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Interposto agravo interno, este foi desprovido, conforme Acórdão n. 1360899 (ID 28171740). Helio Mauro Umbelino Lobo Filho, então, interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pela decisão da douta Presidência (ID 30073247). O Agravo em Recurso Especial n. 2070527-DF, interposto por Helio Mauro Umbelino Lobo Filho, foi conhecido para não conhecer do recurso especial, consoante decisão do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze ao ID 41335689, p. 8-16. Na sequência, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ao ID 41335689, p. 40-49, assim ementado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 966, V, DO CPC/2015. 2. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, apreciação de má interpretação dos fatos, reexame das provas produzidas ou sua complementação, permitindo-se ao relator, nesses casos, o indeferimento liminar da petição rescisória (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/9/2021, DJe 27/9/2021). 2. Na hipótese, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, com vistas a afirmar estarem presentes os requisitos para o cabimento da ação rescisória, além do acolhimento dos pleitos na condição de terceiro interessado, exigiria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. Helio Mauro Umbelino Lobo Filho opôs embargos de divergência, que foi liminarmente indeferido pela Exma. Sra. Ministra Maira Thereza de Assis Moura, em conformidade com a decisão ao ID 41335689, p. 81/82. A Secretaria de Processamento de Feitos, do Superior Tribunal de Justiça, certificou o trânsito em julgado da decisão acima ao ID 41335689, p. 85, com respectiva remessa dos autos ao TJDFT. 2. Por força do trânsito em julgado certificado ao ID 41335689, p. 85, arquivem-se os autos, com as devidas anotações. I. Brasília, 18 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora